Tribunal: CARF
Processo: 14485.002995/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002995/2007-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.286 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
BNC BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°:
inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, e a multa que seria devida com base no
art. 32-A dessa lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão
2401-003.143 (fls. 351/367), da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos do
CARF que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado contra o lançamento
referente à multa aplicada em virtude do descumprimento do art. 32, IV, § 5o da Lei n °
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002995/2007-37
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

8.212/1991, em razão de o Contribuinte não ter informado em GFIP todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Na sequência, transcrevo a ementa e parte dispositiva da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 OMISSÃO EM GFIP PREVIDENCIÁRIO
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto-de-infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.: “
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/07/2010
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 AIOP CORRELATOS
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado do AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso para: I) excluir do cálculo da multa os valores pagos a título de PLR; e II)
recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLD correlatas. Vencidos os conselheiros Igor Araújo Soares,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carolina Wanderley Landim, que davam
provimento parcial em maior extensão, ao determinar o recálculo da multa com fulcro
no ar. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
(fls. 370/374), os quais foram rejeitados pelo despacho de folhas 377/379. Apresentou, também,
Recurso Especial (fls. 381/390) que não teve seguimento pelo despacho de admissibilidade às
folhas 393/396.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
(fls. 400/404), recebidos como agravo também rejeitado por meio despacho de folhas 408/412.
Ao tomar ciência da decisão, o Contribuinte apresentou embargos de declaração
(fls. 428/432), os quais foram rejeitados pelo despacho de fls 478/481.
O Contribuinte foi cientificado do despacho que rejeitou os aclaratórios em
22/08/2022, conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 486 e, em 05/09/2022 (fl 487)
apresentou Recurso Especial (fls. 489/499) dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo
RICARF, anexo II, artigo 68, suscitando a seguinte matéria: Cálculo da multa mais benéfica.
Razões apresentadas pelo Contribuinte:
O Contribuinte alega o que se segue:
 O CARF aduziu que, para fins de aferição da multa mais benéfica ao
Contribuinte, se deveria comparar (i) a norma anterior, composta pela
soma da multa aplicada nos termos do artigo 35, inciso II, com a multa
prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o, ambos da Lei no 8.212/1991,
com a (ii) norma atual, com a aplicação das multas previstas no artigo 44
da Lei no 9.430/1996.
 Tal entendimento, amplamente adotado pelo CARF à época e conhecido
como “cesta de multas”, tornou-se inclusive objeto da Súmula CARF no
119, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018 e tornada vinculante
pela Portaria ME no 129, de 01/04/2019.
 Quando a Recorrente opôs Embargos de Declaração para questionar
aspectos do acórdão recorrido, em 10 de maio de 2019, era essa a posição
vigente e que era aplicada, de forma vinculante, por todas as turmas do
CARF. Assim, a Recorrente não questionou a aplicação da “cesta de
multas” nesse momento, e nem poderia, em razão da vigência da Súmula
CARF no 119.
 No entanto, acertadamente, esta 2a Turma da CSRF reviu sua posição,
revogando a Súmula CARF no 119, em sessão de 06 de agosto de 2021,
para adotar o entendimento já referendado pela PGFN, em obediência ao
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”).
 Assim é que, em casos semelhantes ao da Recorrente, o CARF vem
decidindo pela não aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, que
somente poderia servir de fundamento a lançamentos de ofício posteriores
a 2009, a partir da vigência da Lei no 11.941/2009. Para fins de aferição da
retroatividade benigna, portanto, deve-se comparar a multa lançada com
base no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o com a multa prevista no artigo
32-A , acima citado, ambos da Lei no 8.212/1991.
 Nos acórdãos paradigmas, entendeu-se acertadamente que a comparação
deveria se dar entre a multa lançada com base no artigo 32, inciso IV,
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

parágrafo 5o com a multa prevista no artigo 32-A, ambos da Lei no
8.212/1991.
 Portanto, resta evidente que há divergência entre os entendimentos
aplicados sobre casos similares, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve
ser parcialmente reformado, para aplicar, sobre a parcela da multa que
subsiste, o entendimento atualmente vigente no CARF, após a revogação
da Súmula CARF no 119.
 Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial para
que seja reformado parcialmente o acórdão recorrido no 2401-003.143,
integrado pelo Despacho de Embargos, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do E. CARF.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
09/12/2022 (fl. 624) e, na mesma data (fl. 682), retornaram com contrarrazões (fls. 625/631).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Constata-se que a multa foi aplicada corretamente, porém, devendo ser
recalculado o valor da multa, se mais benéfico ao Contribuinte, de acordo com o disciplinado no
artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa
nas NFLD correlatas.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o
Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte.
É o relatório

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 619 a 623.
Suscita a contribuinte divergência jurisprudencial quanto à matéria cálculo da
multa mais benéfica, indicando como paradigmas os Acórdãos nos 2202-009.022 e 9202-
009.968, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do Recurso
Especial não haviam sido reformados.
Do cotejo do recorrido com os paradigmas resta bem delineada a divergência
jurisprudencial suscitada acerca do cálculo da multa mais benéfica, já que no primeiro entendeu-
se por comparar a soma da multa aplicada nos termos do artigo 35, inciso II, com a multa
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

prevista no artigo 32, inciso IV, § 5o, ambos da Lei n° 8.212/91, com as multas previstas no
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, enquanto nos últimos considerou-se como correta a comparação da
multa regrada no art. 32, inciso IV, § 5o, com a prevista no art. 32-A, ambos da Lei de Custeio.
Recorrido
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II. alínea
"c', do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No caso da notificação conexa e já julgada, prevaleceu o valor de multa aplicado nos
moldes do art. 35. inciso ü. revogado pela MP 449 2008. convertida na Lei
11.941/2009.
No caso da autuação em tela. a multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV.
§ 5o, da Lei n° 8.212 1991 também revogado, o qual previa uma multa no valor de cem
por cento da contribuição não declarada. limitada aos limites previstos no § 4° do
mesmo artigo.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte:
Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35. inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo aitigo. Ou Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento
sobre os valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Acórdão Paradigma no 2202-009.022
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos geradores em
GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos lançamentos das obrigações
principais.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de
obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212: de
1991, deve-se compará-la com aquela prevista no art. 32-A da mesma lei, que trata da
mesma infração.
Acórdão Paradigma no 9202-009.968
MULTA DE OFICIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°, inciso IV do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Diante da demonstração da divergência alegada, deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

Do Mérito
Defende o Contribuinte a existência de divergência jurisprudencial no tocante à
“aplicação da retroatividade benigna” no caso do cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
De fato, consoante já demarcado no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, há efetivamente dissenso quanto ao tema, pois segundo o recorrido a multa lançada
deveria ser recalculada observando-se a comparação da norma anterior, composta pela soma da
multa aplicada nos termos do artigo 35, inciso II, com a multa prevista no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5o, ambos da Lei no 8.212/1991, com a norma atual, com a aplicação das multas
previstas no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
O Contribuinte, por sua vez, defende a aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 106 do CTN, para aplicar a multa do art. 32-A da Lei n. 8.212.91, entendimento
que se verifica nos dois paradigmas, Acórdãos 2202-009.022 e 9202-009.968, dos quais
transcrevo os seguintes trechos:
Acórdão Paradigma no 2202-009.022
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos geradores em
GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos lançamentos das obrigações
principais.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de
obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212: de
1991, deve-se compará-la com aquela prevista no art. 32-A da mesma lei, que trata da
mesma infração.
Acórdão Paradigma no 9202-009.968
MULTA DE OFICIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°, inciso IV do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
O entendimento desta Turma vem consolidando-se no mesmo sentido das
pretensões do Contribuinte. A propósito, trago excertos selecionados do Acórdão no 9202-
010.015, exarado em 26/10/2021, de maneira que passem a integrar, com a devida vênia, a
presente fundamentação:
[...]Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições providenciarias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GF1P com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), é de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4° e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma
Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91. (grifei)
Ora, constata-se, da leitura dessas razões, que a retroatividade benigna deve ser
aferida cotejando-se a multa por descumprimento de obrigação acessória aplicada de acordo com
a legislação anterior à edição da MP no 449/08, com o art. 32-A da Lei 8.212/91, entendimento
defendido pelo Contribuinte.
Por conseguinte, deve ser dado provimento ao apelo no particular.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002995/2007-37

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 641
DF CARF MF
Original